Tribunal: TJMT
Processo: 1022227-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022227-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), NEIZE BEATRIS DE CAMPOS - CPF: 880.096.021-91 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGA DA MORA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – PRAZO AUMENTADO – MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

De acordo com entendimento já pacificado no STJ quanto ao valor a ser depositado referente a purgação da mora, o devedor fiduciário deve pagar a integralidade da dívida, ou seja, os valores apresentados na inicial pelo autor como devidos.

Aumentado para 05 (cinco) dias o prazo de restituição do veículo apreendido, máxime considerado o lapso temporal similar destinado à consolidação da propriedade do bem em prol do credor.

Mostra-se adequada a cominação a multa diária para assegurar o cumprimento da ordem judicial que determinou a restituição do veículo apreendido ao agravado, todavia, o valor somente poderá ser exigido a partir da intimação pessoal do representante legal da instituição financeira, nos moldes da Súmula 410 do STJ.

Na hipótese vertente, não houve determinação de pagamento de astreintes, mas apenas anuncio da viabilização caso descumprida a providência ordenada, razão porque descabe falar em extirpar ou mesmo limitar a pena cominatória.

Com o julgamento do mérito recursal esvazia-se o objeto do agravo interno.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022227-18.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

AGRAVADO: NEIZE BEATRIS DE CAMPOS

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1013279-81.2022.8.11.0002 - Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., de decisão que na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Neize Beatris de Campos,
revogou
a liminar de busca e apreensão e determinou a restituição do veículo à agravada, no prazo de 48 horas, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00.

A agravante sustenta, em síntese, que não houve a efetiva purga da mora, porque o valor depositado pela agravada é insuficiente para saldar a integralidade da dívida, que deve compreender as parcelas vencidas e vincendas, atualizadas até o efetivo pagamento, acrescidas de custas processuais e dos honorários advocatícios, bem assim que não quitado o contrato não cabe a devedora ficar na posse do bem objeto de alienação fiduciária.

Argumenta não ser possível concluir a restituição do bem em apenas 48 horas, porque exige o cumprimento de burocracias, tais como expedir o termo de devolução e outros documentos, além de ser necessário contatar a agravada para que informe em qual local o bem pode ser restituído, bem como que é necessária a intimação pessoal, em conformidade com a Súmula 410 do STJ.

Assim, requer a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, para que a liminar seja restabelecida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformado o
decisum
impugnado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 149417162 - pág. 1-2), contra esta decisão foi interposto Agravo Interno (Id. 151728154).

Certificado o decurso de prazo para apresentar contraminuta (Id. 153167160 - pág. 1)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se houve a purga da mora na ação da busca e apreensão, bem assim se é caso de majorar o prazo de 48 horas estabelecido pela decisão impugnada para a restituição do veículo apreendido
.

Na origem, a lide advém do inadimplemento do contrato de Consórcio n. 3870630602, entabulado entre as partes, que por força de contemplação foi adquirido pelo requerido agravado o veículo marca Fiat, modelo Pálio WK, placa OAY 6265, cor azul, ano 2012 e RENAVAM 00398062579, dado em garantia de alienação fiduciária.

Da análise do processo eletrônico na origem, consta que o devedor fiduciário está com débito em aberto no montante de R$ 3.280,40 (três mil, duzentos e oitenta reais e quarenta centavos), “
correspondente ao representativo da dívida vencida e vincenda, com acréscimo dos encargos moratórios contratuais sobre o vencido
”, conforme a petição inicial da ação de busca e apreensão.

Verifica-se que foi deferida a liminar de busca e apreensão, a requerida agravada foi citada e postulou pela purga da mora do valor da dívida integral devidamente corrigido, em razão de o veículo ter sido apreendido no dia 05/10/2022, pelo Oficial de Justiça, bem assim, juntou comprovante de pagamento (Id. 97197767 - pág. 1 – autos originais).

Na sequência, constatada a purga da mora dentro do prazo estabelecido em lei, o Juiz de origem determinou a restituição do veículo, no prazo de 48horas, sob pena de multa, decisão que é objeto deste recurso.

A
partir da vigência da Lei n. 10.931/2004, que alterou o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, o devedor poderá pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no referido prazo, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.418.593/MS, no rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que nas ações de busca e apreensão a restituição do bem somente ocorrerá com o pagamento da integralidade da dívida, não mais se cogita a purgação da mora apenas pelo débito vencido.

Realça-se, de acordo com entendimento já pacificado no STJ, para efeito de purgação da mora, o devedor deve pagar a integralidade da dívida, ou seja, os valores apresentados na inicial pelo autor como devidos.

Por outro lado, ainda para efeito de purgação da mora, não cabe a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios, porquanto tais importâncias apenas são devidas ao final do processo, quando fixados na sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO QUESTIONADO NA INICIAL - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO INTEGRAM O MONTANTE DA DÍVIDA - CONDENAÇÃO NA SENTENÇA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVE SER ALVO DE AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DE NOVA APREENSÃO DO VEICULO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Incumbe ao devedor, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da busca e apreensão, purgar a mora depositando a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus (artigo 3o, § 2o, da Lei no 10.931/04).

II - Levando-se em conta que, pelo comprovante de pagamento o depósito foi efetuado no valor indicado pelo requerente/apelante na inicial, e que o referido depósito abrange as parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de juros moratórios indicados na petição inicial, há que se concluir, inexoravelmente, que a dívida pendente foi quitada pelo devedor/apelado em sua totalidade, não remanescendo, portanto, a mora autorizadora da busca e apreensão do bem alienado, tal como pretende o credor/apelante.

III -
O pagamento da integralidade da dívida pendente na Ação de Busca e Apreensão , com fundamento no § 2o do art. 3o, do Decreto Lei no 911, de 1o de outubro de 1969, não inclui as despesas e custas processuais, porquanto inexistente a sucumbência, sendo que estas serão devidas quando do julgamento do processo em sentença, como foi feito.

(N.U 1029423-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO

– INADIMPLEMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGA DA MORA – ART. 3o, §2o DO DECRETO-LEI 911/1969 –
PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA

– IMPOSSIBILIDADE
– DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA APREENSÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme decidido no REsp 1.418.593/MS, "compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial".

O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.

Constatando-se que a Agravada efetuou o depósito do valor identificado na inicial como valor integral da dívida, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido.

Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios. (N.U 0000447-33.2015.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

Ainda sobre a questão, esta e. Câmara decidiu no julgamento do recurso de Apelação n. 1001552-56.2019.8.11.0059, julgado em 17/06/2020, publicado no DJE 19/06/2020:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGA DA MORA – ART. 3o, §2o DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a purga da mora ocorre somente com o depósito integral do valor da dívida assinalada pelo credor fiduciário na petição inicial da busca e apreensão.

O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.

Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios.

No mesmo sentido o julgado de outro Tribunal:

Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Purgação da mora. Alegação de que o depósito deve corresponder ao valor das prestações vencidas e vincendas atualizadas e verbas sucumbenciais. Quitação pela ré do valor conforme indicado na inicial. Atualização correspondente a um mês transcorrido entre a data do ajuizamento da demanda e do depósito que não justifica a manutenção do bem nas mãos da financeira. Custas e honorários que, ademais, se tratam de despesas processuais, portanto, não devem ser considerados no débito. Determinação de restituição do bem mantida. Recurso não provido. (TJ-SP 21786479020178260000 SP 2178647-90.2017.826.0000, Relator: César Lacerda, data de julgamento: 03/10/2017, 28a Câmara de Direito Privado, data de publicação 05/10/2017).

No caso, o pagamento da integralidade do débito constante da petição inicial e do mandado de busca e apreensão
(Id. 96944968 - pág. 1 – autos de origem), qual seja, de $ 3.280,40 (três mil, duzentos e oitenta reais e quarenta centavos),
foi efetuado dentro do prazo estipulado pela lei de regência, ou seja, depois de cumprido o referido mandado, o que possibilita
a restituição do bem livre do ônus de propriedade.

Registra-se que não cabe os questionamentos de insuficiência de pagamento para fins de purgação da mora por inclusão dos valores relativos as custas e despensas processuais e honorários advocatícios.

No que tange a multa diária, mostra-se adequada a sua cominação para assegurar o cumprimento da ordem judicial que determinou a restituição do veículo apreendido ao agravado, todavia, o valor somente poderá ser exigido a partir da intimação pessoal do representante legal da instituição financeira, nos moldes da Súmula 410 do STJ.

Na hipótese vertente, não houve determinação de pagamento de astreintes, mas apenas anuncio da viabilização caso descumprida a providência ordenada, razão porque descabe falar em extirpar ou mesmo limitar a pena cominatória.

Por derradeiro, quanto ao prazo estabelecido pela decisão impugnada, qual seja, de 48 horas para a restituição do veículo, se mostra exíguo e comporta reforma.

Dessa forma, é caso de aumentar para 05 (cinco) dias o prazo para a restituição do veículo apreendido, máxime considerado o lapso temporal similar destinado à consolidação da propriedade do bem em prol do credor.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
somente para aumentar o prazo, de 48horas para 05 (cinco) dias, para o credor fiduciário agravante restituir o veículo apreendido à agravada, mantidos os demais termos da decisão impugnada.

Julga-se prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023